Tribunal: TJSP
Processo: 1011628-37.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta para obter a desconstituição de ato administrativo que aplicou o teto constitucional remuneratório sem o devido processo administrativo. Sentença de primeira instância declarou a nulidade do ato, com determinação do restabelecimento dos vencimentos e pagamento das diferenças

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Ação ordinária proposta para obter a desconstituição de ato administrativo que aplicou o teto constitucional remuneratório sem o devido processo administrativo. Sentença de primeira instância declarou a nulidade do ato, com determinação do restabelecimento dos vencimentos e pagamento das diferenças descontadas, respeitada a prescrição quinquenal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação do teto remuneratório constitucional pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo prévio, garantido o contraditório e a ampla defesa ao servidor.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento da eficácia imediata do teto remuneratório, conforme Tema no 480 do STF, não elimina a necessidade de processo administrativo prévio.
4. A necessidade de observância do devido processo administrativo em casos de anulação de atos com efeitos concretos foi estabelecida pelo STF no RE no 594.296/MG e no Tema no 473.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do redutor salarial deve ser precedida de processo administrativo prévio. 2. A nulidade de atos administrativos com efeitos concretos requer processo administrativo prévio.
Legislação Citada:
CF/1988, Emenda Constitucional 41/03.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 594.296/MG, Tema no 473.
STF, Tema no 480.
Agravo de Instrumento no 2341441-48.2023.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, j. 14/03/2024, Des. Rel. Marcos Pimentel Tamassia.
Apelação Cível no 1061193-05.2021.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, j. 11/10/2022, Des. Rel. Rubens Rihl.
Apelação Cível no 1062061-51.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito Público, j. 18/02/2022, Des. Rel. Vicente de Abreu Amadei.